Tribunal: TJBA
Processo: 8074970-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074970-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: PIZZARIA E CHURRASCARIA ALTAS HORAS LTDA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONEXÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR À REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO AFASTADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE DETERMINA À CONCESSIONÁRIA A ADEQUAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO E A CONEXÃO AO SISTEMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção. No mesmo processo, Agravo de Instrumento manejado contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Pizzaria e Churrascaria Altas Horas Ltda., concedeu tutela provisória de urgência determinando: (i) adequação do ramal de ligação e conexão do sistema de microgeração da autora à rede de distribuição no prazo de 10 dias; (ii) multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento; (iii) abstenção de interromper o fornecimento de energia elétrica até a conclusão da obra, sob pena de multa diária idêntica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há deserção no Agravo de Instrumento interposto pela concessionária por recolhimento inadequado do preparo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória determinando a imediata adequação do ramal e a conexão do sistema de microgeração da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a agravante comprovou o recolhimento do preparo na forma simples no momento da interposição do Agravo de Instrumento, juntando posteriormente o DAJE datado de 07/12/2024, anterior ao protocolo do recurso, afastando-se a deserção.

4. O Agravo de Instrumento não é via para exame exauriente do mérito da ação originária, limitando-se à análise da legalidade da decisão agravada, da verossimilhança das alegações e do perigo de dano.

5. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, apontando risco de sobrecarga e curto-circuito no ramal existente, cuja administração é exclusiva da concessionária, e reconhecendo a hipossuficiência do consumidor para inversão do ônus da prova.

6. A probabilidade do direito e o perigo da demora recaem em favor da parte consumidora, pois eventual atraso na conexão do sistema pode gerar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

7. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação do recolhimento do preparo antes do protocolo do recurso afasta a deserção.

2. É legítima a concessão de tutela provisória determinando à concessionária a adequação do ramal e a conexão de sistema de microgeração distribuída, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 300, 1.007, § 4º; Lei nº 14.300/2022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 88, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, AI nº 0808320-38.2024.8.02.0000, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 28/02/2025; TJ-PA, AI nº 0816746-06.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº
8074970-77.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -
COELBA
, e, como agravada,
PIZZARIA E CHURRASCARIA ALTAS HORAS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em exercer o juízo de retratação em sede de Agravo Interno, para desconstituir a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, tornando-a sem efeito, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)